Tribunal: TJDFT
Processo: 0751708-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0751708-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: JUNIO MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. – SICOOB Executivo contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o pedido de pesquisa reiterada de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, na modalidade denominada “teimosinha”, nos autos da execução de título extrajudicial. A agravante sustenta que a funcionalidade “teimosinha” é medida que confere maior efetividade à execução, permitindo a constrição automática de valores por período de até sessenta (60) dias, evitando a dilapidação patrimonial do devedor. Argumenta que a jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a utilização da ferramenta, desde que observados os princípios da razoabilidade e da efetividade. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a realização da penhora pelo sistema Sisbajud, na modalidade reiterada, pelo prazo de sessenta (60) dias, bem como a concessão da tutela recursal para imediata implementação da medida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam à parte exequente, ora agravante, caso não tenha seu crédito satisfeito. No tocante à probabilidade do direito, à primeira análise, o recorrente, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. A jurisprudência do colendo STJ entende ser possível a renovação do pedido de penhora, por meio dos sistemas judiciais de pesquisas de ativos, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do devedor ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta aos sistemas judiciais. Ainda que não demonstrada alteração na condição financeira do executado, é possível a renovação da tentativa de constrição pelo Juízo, quando nítido o transcurso de tempo significativo desde a última diligência infrutífera. Todavia, não é esta a hipótese dos autos, pois a última pesquisa de ativos, via Sisbajud, foi realizada em 5/9/2025 (ID 248945383 dos autos de origem), lapso temporal que desautoriza a renovação da diligência. Além disso, cabe mencionar que não cabe ao julgador atuar como substituto da parte exequente na busca de ativos financeiros passíveis de constrição, até porque a finalidade do cumprimento de sentença deve ser alcançada por outros meios disponíveis, observada a razoabilidade das medidas e efetividade do pedido. Ora, como se sabe, embora não haja limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Sisbajud, segundo precedentes deste egrégio TJDFT e na esteira de entendimento do colendo STJ, há que ser observado critério de razoabilidade, a fim de evitar tumulto processual. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora